Tribunal: TJES
Processo: 5009082-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009082-97.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS PEREIRA SANT ANNA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009082-97.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUCAS PEREIRA SANT ANNA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CONDIÇÃO ECONÔMICA PRESUMIDAMENTE HIPOSSUFICIENTE. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Criminal interposto por Lucas Pereira Sant Anna contra a decisão da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiu a concessão de indulto da pena de multa, com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, sob o fundamento de que o valor ultrapassa o limite mínimo para execução fiscal e que não teria sido comprovada a incapacidade econômica do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão do indulto da pena de multa, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, mesmo que o valor da multa ultrapasse o limite de R$ 20.000,00, diante da presunção de incapacidade econômica, pela assistência prestada pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de indulto está adstrita aos critérios fixados no decreto presidencial respectivo, não podendo o Poder Judiciário impor condições não previstas na norma, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à competência privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII).

O art. 2º, inciso X, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 autoriza expressamente a concessão de indulto da pena de multa quando não quitada, mesmo acima do valor mínimo de execução fiscal, desde que comprovada a incapacidade econômica do apenado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a presunção de hipossuficiência do apenado quando assistido pela Defensoria Pública, situação verificada no presente caso, não havendo elementos nos autos que infirmem tal presunção.

O crime pelo qual foi imposta a pena de multa não se enquadra nas hipóteses impeditivas do art. 1º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, o que viabiliza a concessão do benefício.

A negativa do benefício exclusivamente com base no valor da multa, sem considerar a presunção de incapacidade econômica, configura interpretação restritiva indevida do decreto presidencial, contrariando a finalidade da norma e a jurisprudência consolidada (REsp 2.090.454/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2024, DJe 01/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 autoriza a concessão de indulto da pena de multa não quitada, mesmo que superior ao valor mínimo de execução fiscal, quando comprovada a incapacidade econômica do apenado.

Presume-se a hipossuficiência econômica do condenado assistido pela Defensoria Pública, salvo prova em contrário.

A negativa de indulto com base apenas no valor da multa, sem exame da condição econômica presumida do apenado, contraria os termos do decreto presidencial e a jurisprudência dos tribunais superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II, e art. 84, XII; Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º, 2º, X e 8º; Portaria MF nº 75/2012, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.090.454/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2024, DJe 01/03/2024; STJ, AgRg no REsp 2.104.788/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/06/2024, DJe 20/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009082-97.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUCAS PEREIRA SANT ANNA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
LUCAS PEREIRA SANT A
N
NA
, por irresignado com a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu a concessão de indulto da pena de multa com base no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, sob a alegação de que preenche os requisitos necessários para a concessão do indulto da pena de multa, uma vez que o apenado não tem capacidade de quitá-la, já que assistido pela Defensoria Pública.

Pois bem.

Sabe-se que, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGENTE CONDENADO À PENA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO CONTIDA NO INCISO I DO ARTIGO 8º DO REFERIDO DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC n. 456.119/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 15/10/2018). 2. "Não é dado ao Poder Judiciário estabelecer condições não previstas no decreto para conceder benefícios nele definidos, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Presidente da República no art. 84, XII, da Constituição Federal". (AgRg no HC n. 389.601/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018). 3. O recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direito, hipótese expressamente vedada pelo inciso I do art. 8º da norma. 4. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelo seu descumprimento, não permite a flexibilização deste entendimento, pois acarretaria uma inversão de valores, beneficiando o agente que frustrou os fins da execução penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.104.788/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.).

O Decreto Presidencial nº 11.846/23, assim dispõe em seu artigo 2º:

Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

[...]

X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada,
independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional
, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;

Compulsando os autos, observo que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de indulto da pena de multa criminal, com base no Decreto nº 11.846/2023, argumentando que O valor da multa aplicada na AP 0021324-19.2020.8.08.0011 está acima do limite estadual para inscrição em dívida ativa.

Observa-se que o citado decreto estabelece, como critério objetivo para a concessão do benefício em relação à multa penal, que o valor do débito não ultrapasse o montante mínimo fixado para o ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional. Tal limite, conforme dispõe o inciso II do artigo 1º da Portaria MF nº 75/2012, corresponde atualmente à quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Entretanto, o mesmo diploma normativo, em seu artigo 8º, contempla exceção expressa à regra supracitada. De acordo com tal dispositivo, mesmo que o valor da multa ultrapasse o patamar de R$ 20 mil, admite-se a concessão do indulto quando restar demonstrado que o apenado não possui condições econômicas de arcar com o pagamento. A norma, portanto, autoriza o perdão da multa nas hipóteses de manifesta insuficiência de recursos.

No presente caso, verifica-se que durante a execução da pena, o reeducando contou com o patrocínio da Defensoria Pública, o que evidencia, na ausência de elementos que indiquem o contrário, a sua condição de vulnerabilidade econômica. Tal circunstância, inclusive, é frequentemente presumida nos casos em que o réu se vale da atuação da Defensoria, cuja atuação é voltada à assistência jurídica integral e gratuita dos necessitados.

Sobre o tema:

“[...] 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.519.777/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 10/9/2015), assentou a tese de que "nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade". (...)

17. A propósito, o Decreto Presidencial de indulto natalino, n. 11.846/2023, abrangeu pessoas "condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor" (destaquei). Isso equivale a dizer que, para o Poder Executivo, é melhor perdoar a dívida pecuniária de quem já cumpriu a integralidade da pena privativa de liberdade e deseja - sem a obrigatoriedade de pagar uma pena de multa até um valor que o Estado costuma renunciar à cobrança de seus créditos fiscais - reconquistar um patamar civilizatório de que até então eram tolhidos em virtude do não pagamento da multa. (...)

(REsp n. 2.090.454/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Importante ainda, destacar que, em seu art. 1º, o Decreto Presidencial nº 11.846/2023, elenca a lista dos crimes impeditivos, para os quais não é cabível o indulto e a comutação. Outrossim, o delito tipificado na ação penal em questão não figura no rol dos crimes impeditivos, o que viabiliza o reconhecimento do indulto em relação às sanções pecuniárias impostas.

Verifica-se, assim, que o reeducando faz jus ao reconhecimento do indulto requerido, nos moldes do Decreto nº 11.846/2023, eis que ausentes quaisquer hipóteses impeditivas.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

D
AR
-LHE PROVIMENTO,
a fim de conceder ao reeducando o indulto da pena de multa referente à ação penal n.º 0021321-19.2020.8.08.0011, na forma do Decreto nº 11.846/2023.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)